Tribunal: TJSP
Processo: 9138074-71.2006.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DOS ATRASADOS – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – DESERÇÃO AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CONSIDERANDO OS SALÁRIOS ANTERIORES A ABRIL DE 1996 –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9.859/74 EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DOS ATRASADOS – APELAÇÃO DO I.N.S.S. – DESERÇÃO AFASTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CÁLCULO DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO CONSIDERANDO OS SALÁRIOS ANTERIORES A ABRIL DE 1996 – PROVIMENTO – Cálculo do quantum debeatur elaborado pela contadoria judicial deste E. Tribunal, nos exatos termos do pleiteado pelo apelante – Crédito em favor do exequente não impugnado pelas partes – Matéria incontroversa – Sentença de parcial procedência reformada para julgar totalmente procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9138074-71.2006.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado OSEAS
LISBOA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9138074-71.2006.8.26.0000 -Voto no 18737
2
VOTO No 18.737
APELAÇÃO No 9138074-71.2006.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADO: OSEAS LISBOA DOS SANTOS.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS
EMBARGOS À EXECUÇÃO PARA AFASTAR A
APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9.859/74
EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DOS ATRASADOS

APELAÇÃO DO I.N.S.S.
DESERÇÃO AFASTADA
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO

CÁLCULO
DO
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO
CONSIDERANDO OS SALÁRIOS ANTERIORES A
ABRIL DE 1996
PROVIMENTO
Cálculo do
quantum debeatur elaborado pela contadoria judicial
deste E. Tribunal, nos exatos termos do pleiteado pelo
apelante
Crédito em favor do exequente não
impugnado pelas partes
Matéria incontroversa

Sentença de parcial procedência reformada para julgar
totalmente procedentes os embargos à execução

Recurso voluntário autárquico provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 78/81, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedentes os
embargos à execução ajuizados pela autarquia, alegando excesso de execução, para
acolher os cálculos da contadoria de fls. 57/60.
O executado apelou (fls. 83/85), sustentando, em síntese, que
haveria erro material na elaboração do salário-de-benefício, de forma que seria
cabível a adoção dos salários a partir de abril de 1996 e os demais anteriores, até o
máximo de 36, de acordo com a legislação previdenciária vigente.
O recurso foi recebido e contra-arrazoado (fls. 87/89).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9138074-71.2006.8.26.0000 -Voto no 18737
3
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso
autárquico (fls. 109/109).
Inconformada, a autarquia interpôs recurso extraordinário (fls.
114/125).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
do precedente do E. Supremo Tribunal Federal (RE no 594.116/SP, fls. 137).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 141/144).
Após, o E. Supremo Tribunal Federal afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 157/159).
Posteriormente, esta C. Câmara converteu o julgamento em
diligência para que a contadoria oficial desta Superior Instância elaborasse cálculo de
liquidação em consonância com a r. sentença e o v. acórdão prolatados nos autos do
processo de conhecimento (fls. 166).
Apresentados os cálculos da contadoria deste E. Tribunal (fls.
169/172) e intimadas as partes para se manifestarem sobre as ponderações do setor
contábil oficial, decorreu o prazo in albis (fls. 175/176).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Consigne-se, ainda, que na petição inicial dos embargos à
execução, o I.N.S.S. alegou excesso de execução deduzindo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9138074-71.2006.8.26.0000 -Voto no 18737
4
a) não se aplicaria o Recurso de Revista no 9.859/74 para a correção
dos atrasados; e
b) o cálculo do salário-de-benefício deveria considerar os salários
anteriores a abril de 1996, até o máximo de 36.
O MM. Juízo a quo acolheu apenas a tese de não aplicação do
Recurso de Revista alegado pela autarquia, de forma que julgou parcialmente
procedentes os embargos à execução, homologando os cálculos da contadoria de fls.
57/60.
Assim, em seu recurso de apelação, o ente público insiste na
adoção, para o cálculo do salário-de-benefício, dos salários anteriores a abril de 1996,
até o máximo de 36, nos termos da legislação previdenciária vigente.
Feitas essas observações, o recurso da autarquia merece
provimento.
Com efeito, os autos foram remetidos ao contador oficial desta
Superior Instância para elaboração de cálculo do montante do débito em atraso,
apurando-se a renda mensal inicial pelos índices previdenciários e respeitando o teto
previdenciário, além de se observar o determinado na r. sentença e no v. Aresto
prolatados nos autos do processo de conhecimento (fls. 166).
Apresentados os cálculos pela contadoria (fls. 169/172), nos exatos
termos pleiteado pelo apelante executado (utilizando as contribuições anteriores ao
início do benefício), e devidamente intimados, o exequente quedou-se inerte (fls.
176) e o I.N.S.S. tomou ciência (fls. 175).
Assim, ambas as partes anuíram com o cálculo da contadoria
judicial, pois não o impugnaram, mesmo porque em consonância com o título
executivo dos autos, além de utilizar correta metodologia de cálculo do salário-de-
benefício, pois, na apuração daquele, devem ser respeitados, mês a mês, os tetos dos
salários-de-contribuição, como previsto no art. 29, da Lei no 8.213/91.
Logo, não tendo os litigantes, no momento adequado, ofertado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9138074-71.2006.8.26.0000 -Voto no 18737
5
qualquer impugnação ao demonstrativo elaborado neste E. Tribunal, de modo a
refutar o montante objetivado pelo executado, dá-se provimento ao recurso do
I.N.S.S..
Com o provimento da apelação do I.N.S.S. os embargos passam a
ser procedentes.
Todavia, deixa-se de condenar o exequente-embargado aos ônus da
sucumbência por ser isento (art. 129, p.ú., da Lei no 8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator